Tribunal: TJPA
Processo: 0010040-59.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010040-59.2014.8.14.0301
APELANTE: KELLY RIBEIRO DA SILVA AGUIAR

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO PROTELATÓRIO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2. É defeso ao Magistrado conhecer, em sede de agravo interno, de temas que não foram suscitados nas razões da apelação.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N. º 0010040-59.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: KELLY RIBEIRO DA SILVA AGUIAR

ADVOGADO (A): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

ADVOGADO (A): HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO (A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A E OUTROS

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
KELLY RIBEIRO DA SILVA AGUIAR
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 1988921 - pág. 171/177), nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, a qual neguei provimento ao recurso, com a ementa lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I - A Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida.

II - A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na
Súmula 539
estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Feito julgado monocraticamente, nos termos do art.
932 do Novo CPC.

APELO IMPROVIDO.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante, no ID 2093396 - pág. 178/193, alegou, em síntese, que não pleiteia deixar de pagar a sua dívida, mas que o pagamento das parcelas com a incidência de capitalização de juros causa danos ao autor. Ao final de seu recurso, requer que seja cassada a decisão monocrática, em consequência, a sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula.

Contrarrazões acostadas no ID 2280830 - pág. 225/232, a qual rechaçou todos os argumentos trazidos no recurso, afirmando, em síntese, que as cláusulas foram livremente pactuadas e que inexiste onerosidade excessiva em qualquer taxa contratada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da Decisão Monocrática, negou-se provimento ao recurso de Apelação, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, entendo que a decisão monocrática não merece reparo, defendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamos:

“
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE.

A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas à interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131
do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Percebe-se dos autos que o instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado no Num. 1586431 - Pág. 11, estando lá expressamente pactuados todos encargos contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

"EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. A simples análise do contrato juntado pela parte autora revela a pactuação de que os juros incidirão de forma capitalizada sobre o saldo devedor, não sendo tal ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A ausência de ponto controverso na lide torna prescindível a prova pericial e possível o julgamento antecipado da lide. 3. Nos termos do artigo
28
,
§ 1º
,
I
, da Lei n.
10.931
/2004 é lícita da capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário."(TJMG. Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2011, publicação da sumula em 19/07/2011).

AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento antecipado autorizado. Desnecessidade de realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros moratórios estão limitados em 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.”

No mais, na presente peça recursal em apreço, o agravante empreendeu uma digressão vaga sobre a cobrança abusiva de juros na forma capitalizada.

Ocorre, entretanto, que a matéria se encontra há muito pacificada perante os tribunais pátrios, tal como anotado na decisão monocrática vergastada.

Senão vejamos:

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

3. Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço parcialmente do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de abril de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/04/2021